Tribunal: STF
Processo: RMS 32488
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME DE TURMA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. 1. Não cabem embargos infringentes fora das hipóteses previstas nos incisos do art. 333 do RI/STF. 2. Além disso, os embargos infringentes são expressamente vedados em sede de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 597/STF). 3. Recurso a que se nega seguimento, com decretação do trânsito em julgado, por abuso do direito de recorrer.